Tribunal: CARF
Processo: 12045.000415/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000415/2007-21
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.764 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000415/2007-21
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000415/2007-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-00.720, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O processo refere-se a crédito de contribuições sociais da parte destinada ao
salário-educação, no montante de R$ 88.458,22, consolidado em 22/08/2001. Esclarecem os
auditores fiscais notificantes, em relatório de fls. 45/58, que o levantamento teve origem na
caracterização como segurados empregados de segurados considerados pela empresa como
sócios de empresas contratadas, por verificados os requisitos da relação de emprego, quais
sejam, serviços não eventuais, de forma remunerada, pessoal, subordinada e exclusiva à
notificada, em conformidade com o art. 12, inciso I, alínea “a", da Lei 8212/91.
O Contribuinte apresentou impugnação, às fls. 92/122.
Em 28/12/2001, a SRP, na Decisão-Notificação no 17.401.4/0567/2001, às fls.
182/187, julgou improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em 29/10/2009, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 363/371, exarou o Acórdão no 2301-00.720, julgando NULO o processo. A Decisão restou
assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOMICÍLIO
TRIBUTARIO.
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
DIREITO
ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado pela
autoridade fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação
fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que
dificultou a sua apresentação.
Processo Anulado.
Crédito Tributário Exonerado.
Em 21/06/2010, às fls. 374/377, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração, arguindo, em síntese, que o acórdão omitiu-se na análise de que o motivo que
ensejou a nulidade do lançamento (endereço do contribuinte) não foi deduzida nos autos, bem
como não foi identificada a natureza do vício acolhido, de forma a incidir ou não o artigo 173,
inciso II, do CTN.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000415/2007-21

Às fls. 384/387, a Turma Ordinária, através do Acórdão no 2301-004.069, DEU
PARCIAL PROVIMENTO os embargos propostos, para retificar o acórdão embargado de
modo a constar que o lançamento fora anulado em decorrência de vício material.
Em 29/12/2014, às fls. 389/399, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Anulação de lançamento
fiscal por vício. Ofensa da prerrogativa do contribuinte de eleição do domicílio tributário.
Aduziu a União que a divergência reside na melhor exegese do CTN, art. 127. De acordo com o
acórdão recorrido, a escolha do domicílio fiscal é prerrogativa do contribuinte e prevalece sobre
os interesses do Fisco. De outra banda, o acórdão paradigma sustenta que “o domicílio tributário
é interpretado sempre no interesse na fiscalização e da arrecadação de tributos, conforme
disposto no art. 127, § 2o do CTN”. Outrossim, ao tempo em que ambos os arestos concordam
que o prejuízo à defesa do contribuinte resulta em nulidade, discordam quanto ao pressuposto
desse prejuízo. Na ótica do acórdão atacado, toda e qualquer exigência fiscal fora do domicílio
eleito pelo contribuinte resulta em nulidade. De outra sorte, o aresto paradigma pontifica que “o
domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma referência para fiscalização e arrecadação
de tributos, se não houve demonstração do prejuízo para o contribuinte de a ação fiscal se
realizar em tal estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do procedimento fiscal”. 2.
Natureza do vício que gerou a nulidade. Segundo a Fazenda Nacional, o acórdão recorrido
entendeu tratar-se de vício material, constituindo uma nulidade absoluta. Em sentido diverso, a
Terceira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, analisando
igualmente hipótese de erro no procedimento fiscalizatório que acarretou cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte, entendeu ser o caso de anular o lançamento por vício formal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 415/419, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação às seguintes matérias: 1. Anulação de
lançamento fiscal por vício. Ofensa da prerrogativa do contribuinte de eleição do domicílio
tributário. 2. Natureza do vício que gerou a nulidade.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União,
conforme fl. 431, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, às fls. 434/438, alegando,
preliminarmente, a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
No mérito, reiterou os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000415/2007-21

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO

O Recurso Especial interposto pela Fazenda é tempestivo e quanto aos demais
pressupostos de admissibilidade, merece algumas ponderações.
Trata-se de recurso do procurador, para discutir a nulidade do lançamento fiscal.
Entretanto, o primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional - Acórdão
no 206- 01.429 - não se reveste destas características, já que trata de situação em que o
Contribuinte intentou alterar o domicílio tributário, que era a sua sede e onde se desenvolvia a
ação fiscal, após lavrada a NFLD, sem qualquer notícia acerca de decisão judicial ou de prejuízo
à defesa.
Para tanto, me utilizo do voto proferido pela Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, Acórdão n. 9202 – 006.623, assim vejamos:
Pelo contrário, consta no paradigma que o Contribuinte apresentou toda a
documentação solicitada. Confira-se:
"Quanto ao argumento de que não caberia fiscalização tributária em domicílio
tributário diferente do local de origem dos fatos geradores, não assiste razão à
recorrente. Não se pode esquecer que o domicilio tributário é interpretado
pleiteia sempre no interesse na fiscalização e da arrecadação de tributos,
conforme disposto no art. 127, § 2° do CTN, tanto a possibilidade de recusa do
mesmo.
A fiscalização foi feita em estabelecimento diverso do eleito pelo recorrente,
em função de já ter sido iniciado o procedimento fiscal no domicílio anterior, e
só haver sido encerrado parcialmente por trâmites administrativos. Ressalte-se
que a comunicação da mudança só foi realizada em dezembro de 2003, sendo
que o início da ação se deu em data anterior e a continuidade do procedimento
por outro auditor fiscal poderia causar prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos, para não dizer gastos desnecessários com a prorrogação de
procedimentos.
Ademais, as relações entre Fisco e contribuinte devem se basear na lealdade e
na boa-fé, desse modo não é lícito ao contribuinte receber a fiscalização, tolerar
o procedimento fiscal, apresentar toda a documentação, esperar a lavratura da
NFLD e somente então alegar que aquele não seria o seu verdadeiro domicílio
tributário. Uma vez que o domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma
referência para fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000415/2007-21

demonstração do prejuízo para o contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal
estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do procedimento fiscal.
Há permissão legal para a autoridade fiscal fiscalizar a pessoa jurídica de
direito privado no local da sede, conforme previsto no art. 127, inciso I, do
CTN. Voto pelo CONHECIMENTO DO RECURSO, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO."

Destarte, não se verifica a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido
e paradigma, de sorte que os dois julgados não podem ser sequer comparados, para fins de
demonstração de divergência jurisprudencial.
Do mesmo modo, o segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional -
Acórdão no 3403 – 01.705 - não se reveste destas características, nos termos indicado também
pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acordão 9202006.963:
“Visando demonstrar a alegada divergência em relação à questão da natureza
do vício, se formal ou material, a Fazenda Nacional indica como paradigma o
Acórdão no 3403-001.705, colacionando a respectiva ementa, conforme a
seguir: "Assunto: Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS.
Período: 01.05.1997 a 30.09.1997 .
Ementa:
NORMAS
PROCESSUAIS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE. O ato administrativo de
lançamento deve se revestir de todas as formalidades exigidas em lei, sendo
nulo por vício de forma o auto de infração que não contiver lodos os requisitos
prescritos como obrigatórios pelos arts. 10 do Decreto número 70.235/72 e
142 do CTN, impõe, assim, anular o lançamento. Recurso Provido."
(destaques da Recorrente).
A ementa acima não permite que se saiba qualquer detalhe acerca do vício
apontado. Compulsando o inteiro teor desse paradigma, constata-se que a
situação nele tratada em nada se assemelha à do recorrido. Confira-se: "Impõe
em primeiro plano examinar de ofício a motivação contida no auto de infração.
Parece-me a prima face tratar-se razões incongruentes com se vê do anexo III.
Uma delas se refere à desvinculação do pagamento, sem, contudo, informar se
ocorreu a pedido do contribuinte ou de ofício. Está análise se torna de suma
importância para saber se a declaração de inexata e a falta de recolhimento
foram causadas pelo contribuinte ou decorre da desvinculação do débito.
Entretanto, inexiste elementos nos autos que possa esclarecer esta situação.
A outra está assentada quanto à existência ou não do pagamento como resta
evidente ao ler afirmação do anexo III – “Comp. C/pagto parcialmente
utilizado e na linha inferior” “ Pgto não localizado”. Como se vê há dois fatos
não idênticos e antagônicos. São adversos porque o primeiro fato informa que
parte foi utilizada de modo parcial e o segundo afirma de que não houve
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000415/2007-21

pagamento localizado. Assim, parece-me que tratam de dois motivos
mutuamente excludentes, e, sendo assim, macula o lançamento e torna o
crédito tributário duvidoso. Portanto, ao deixar de descrever de forma correta o
fato que ensejou a autuação, o Fisco deixou, também, de especificar
corretamente a matéria tributável, de cuja essência se extrairia o motivo do
lançamento." (grifei)
Destarte, constata-se que o vício que maculara o lançamento, no caso do
paradigma, foi a falha na descrição do fato gerador. Com efeito, tal situação em
nada se assemelha àquela tratada no acórdão recorrido. Nestas circunstâncias,
não se verifica a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, de sorte que os dois julgados não podem sequer ser comparados,
para fins de demonstração de divergência jurisprudencial. Diante do exposto,
não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Destarte, não se verifica a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido
e os paradigmas, de sorte que os dois julgados não podem ser sequer comparados, para fins de
demonstração de divergência jurisprudencial.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital